Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.No cumprimento de sentença, é fundamental demonstrar a relevância e eficácia do pedido para promoção de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, de modo a não acarretar movimentação desnecessária da máquina judiciário.
2.Na reiteração ao Juízo de diligências relacionadas à localização de bens do devedor, deve ser observado o princípio da razoabilidade.
3.Recurso conhecido e não provido.